Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721230-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO SOUZA BRITO RECORRIDOS: JOÃO MARCELO RODRIGUES SANT'ANA, JOÃO BOSCO DE CARVALHO SANT'ANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Escorreito o indeferimento da petição inicial da Ação, ante a patente ausência de interesse processual do Autor, tendo em vista que o Executado, Autor da Ação Anulatória de Arrematação, deixou transcorrer in albis todos os prazos que dispunha para se manifestar sobre a avaliação e a alienação do imóvel e, assim, concordou ele tacitamente com o procedimento de alienação, ante a sua inércia e não insurgência contra os atos respectivos. Apelação Cível desprovida. O recorrente sustenta, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, que não houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que se encontrava em gozo de licença médica por período de 1 (um) ano sem advogar nem mesmo em causa própria, conforme laudos constantes dos autos. Argui a nulidade da citação e que a intimação da hasta pública do leilão deveria dar-se de forma pessoal pois o recorrente tem endereço certo e sabido nos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a manutenção do benefício da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 12117537), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025